Tribunal: TJPA
Processo: 0816129-12.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816129-12.2025.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ASSIS FABIANO BRITO SOUSA, ATALAIA VEICULOS LTDA - ME, ARACI SOUZA DA ROCHA, FRANCISCO DE ASSIS BRITO DE SOUSA, AMERICO BRITO SOUZA, JOAQUIM MATIAS DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. BLOQUEIO REITERADO DE ATIVOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que, em execução fiscal fundada em crédito de ICMS, indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, especialmente quanto à inclusão de contas-salário, sob o fundamento de ausência de motivação concreta e incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a utilização do SISBAJUD na modalidade “teimosinha” para bloqueio reiterado de ativos financeiros em execução fiscal; (ii) estabelecer se é possível a constrição de valores potencialmente de natureza salarial sem prova de sua origem alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O SISBAJUD, inclusive na funcionalidade “teimosinha”, constitui ferramenta legítima, eficaz e proporcional para a efetivação da execução, dispensando o prévio esgotamento de diligências extrajudiciais.

4.

A execução deve se processar no interesse do credor, sendo o dinheiro o bem preferencial à penhora, admitindo-se o bloqueio eletrônico de ativos financeiros como meio adequado à satisfação do crédito.

5.

A reiteração automática de ordens de bloqueio aumenta a efetividade da execução e está alinhada aos princípios da celeridade e da eficiência da prestação jurisdicional.

6.

A inércia do executado em pagar ou indicar bens à penhora legitima a adoção de medidas constritivas mais eficazes, como o bloqueio via SISBAJUD.

7.

A impenhorabilidade de verbas salariais não é presumida, incumbindo ao executado comprovar a natureza alimentar dos valores bloqueados.

8.

Na ausência de prova de que os valores possuem natureza salarial ou de que a conta é exclusivamente destinada a esse fim, não se aplica a proteção do art. 833, IV, do CPC.

9.

A medida deve ser deferida com observância das restrições legais, preservando-se eventual impenhorabilidade quando devidamente comprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A utilização do SISBAJUD na modalidade “teimosinha” é admissível em execução fiscal como meio eficaz de satisfação do crédito, independentemente do esgotamento de diligências prévias.

2.

A impenhorabilidade de verbas salariais exige comprovação concreta da natureza alimentar dos valores bloqueados, não se presumindo por mera alegação.

3.

O bloqueio de ativos financeiros deve observar as limitações legais, cabendo ao executado demonstrar eventual impenhorabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 797, 833, IV, 835, I, 854 e 1.026, §2º; Lei nº 6.830/1980, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.184.765/PA (repetitivo); STJ, AgInt no AREsp nº 2315611/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.06.2024; TJPA, AI nº 0813274-31.2023.8.14.0000; TJRS, AI nº 5010164-89.2024.8.21.7000; TJSP, AI nº 2338812-04.2023.8.26.0000.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer
do agravo de instrumento e, no mérito,
dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 16 de abril de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0012290-87.2008.8.14.0006, que indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade denominada “teimosinha”, especialmente quanto à inclusão de contas-salário, por entender ausentes elementos concretos que justificassem a ampliação da ordem constritiva e por incidência da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Na ação de origem, o Estado do Pará ajuizou execução fiscal visando à cobrança de crédito tributário decorrente de ICMS, inscrito em dívida ativa, atribuindo-se à causa o valor de R$ 1.382.584,17 (um milhão, trezentos e oitenta e dois mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e dezessete centavos). Conforme consta dos autos, após a regular citação dos executados e diante da ausência de pagamento voluntário, a exequente requereu a utilização do sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, com repetição programada por 60 (sessenta) dias, em caráter sigiloso, inclusive com possibilidade de bloqueio de contas-salário, como meio de localização e constrição de valores suficientes à satisfação do crédito público exequendo.

Ao final do requerimento, pugnou pela adoção da medida eletrônica de constrição como forma de assegurar a efetividade da execução fiscal, nos termos da Lei nº 6.830/1980.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) Entretanto, não há nos autos elementos que justifiquem, neste momento, a ampliação da ordem para alcançar contas de natureza salarial, as quais são protegidas por regra de impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, salvo comprovação de que os valores extrapolam os limites legalmente protegidos ou não possuam natureza alimentar. Ademais, a medida de repetição prolongada (Teimosinha) exige motivação concreta quanto à necessidade e proporcionalidade da medida, o que igualmente não restou demonstrado de forma suficiente nesta fase processual. Diante do exposto, indefiro o pedido de bloqueio de ativos via SISBAJUD – Teimosinha, especialmente quanto à inclusão de contas-salário e outras modalidades de restrições. Intime-se a Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar o prosseguimento ao feito.”

Inconformado com a decisão, o Estado do Pará interpôs recurso de Agravo de Instrumento (id.

28948997)

Em suas razões recursais (id 28948997), argumenta que a funcionalidade de busca automática e contínua de ativos financeiros, denominada “teimosinha”, constitui mecanismo legítimo disponibilizado no sistema SISBAJUD, implementado pelo Conselho Nacional de Justiça, com a finalidade de conferir maior efetividade e celeridade às execuções fiscais, mediante automatização de ordens de bloqueio de valores. Ressalta que o SISBAJUD, sucessor do BACENJUD, interliga o Poder Judiciário ao Banco Central, permitindo a emissão e cumprimento, em tempo real, de ordens judiciais de constrição e liberação de ativos financeiros.

Invoca o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.184.765/PA, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que a utilização do sistema eletrônico de bloqueio prescinde do exaurimento prévio de diligências extrajudiciais por parte do exequente, defendendo que a negativa da medida compromete os princípios da eficiência da atividade jurisdicional e da razoável duração do processo.

Sustenta que a modalidade “teimosinha” representa avanço tecnológico que elimina a necessidade de repetidas requisições judiciais para novas tentativas de bloqueio, uma vez que a ordem permanece ativa até a localização da integralidade da dívida, o que potencializa a efetividade da execução.

No tocante à impenhorabilidade de verbas salariais, afirma que o art. 11 da Lei nº 6.830/1980 estabelece a preferência da penhora em dinheiro, sem fazer ressalva quanto à origem dos valores, e que a jurisprudência tem admitido, em hipóteses excepcionais, a relativização da regra do art. 833, IV, do CPC, com a penhora de percentual dos salários — geralmente entre 10% (dez por cento) e 30% (trinta por cento) — desde que preservado o mínimo existencial do devedor. Argumenta que, em muitas situações, o bloqueio de parcela dos rendimentos constitui a única medida efetiva para garantir o adimplemento da dívida ativa.

Aduz, ainda, que o princípio da menor onerosidade não pode ser interpretado de modo a inviabilizar a satisfação do crédito público, sobretudo quando o ordenamento jurídico prevê mecanismos aptos a compatibilizar a proteção da dignidade do executado com a efetividade da execução.

Por fim, com fundamento nos arts. 300 e 932, II, do CPC, requer a concessão de tutela provisória recursal ativa para revogar a decisão recorrida e deferir, liminarmente, a utilização do SISBAJUD na modalidade “teimosinha”. No mérito, pugna pelo provimento definitivo do recurso, a fim de reformar a decisão agravada e autorizar o bloqueio eletrônico, inclusive com repetição programada.

Em decisão liminar, recebi o Agravo de Instrumento, reconhecendo o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, e DEFERI a tutela antecipada requerida (id.

29135387).

Em contrarrazões (Id. 29798638), os agravados ATALAIA VEÍCULOS LTDA, FRANCISCO DE ASSIS BRITO DE SOUSA e ARACY SOUZA DA ROCHA pugnaram pela manutenção integral da decisão agravada. Sustentam, em síntese, que o Juízo de origem agiu com acerto ao indeferir a utilização do SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, especialmente quanto ao bloqueio de contas-salário, por ausência de fundamentação concreta acerca da necessidade e proporcionalidade da medida. Defendem a impenhorabilidade absoluta das verbas salariais, nos termos do art. 833, IV, do CPC, afirmando que não restou demonstrada qualquer das exceções legais aptas a autorizar a constrição. Ao final, requerem o desprovimento do agravo, com a manutenção da decisão recorrida, ou, subsidiariamente, que eventual bloqueio seja limitado a percentual não superior a 10% (dez por cento), mediante decisão fundamentada e resguardado o mínimo existencial.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a 7ª Procuradora de Justiça Cível manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial, ao fundamento de que a controvérsia versa sobre interesse meramente patrimonial das partes, não se enquadrando nas hipóteses do art. 178 do CPC, devolvendo os autos para os ulteriores de direito (id.

34014296).

Por fim, vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

A controvérsia cinge-se à possibilidade jurídica de se determinar, no curso da execução fiscal, o bloqueio reiterado e automatizado de ativos financeiros da parte executada, por meio do SISBAJUD, bem como a extensão dessa constrição a contas bancárias de natureza salarial.

O sistema SISBAJUD – sucessor do BACENJUD – atualmente permite que o magistrado determine, mediante um único comando, a repetição automática de ordens de bloqueio de valores até a satisfação do crédito executado, funcionalidade conhecida como “teimosinha”.

A jurisprudência pátria, inclusive no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, tem-se orientado no sentido de que tal mecanismo constitui ferramenta legítima, proporcional e eficaz para a efetivação da prestação jurisdicional executiva, notadamente em sede de execução fiscal, que visa à satisfação de créditos tributários de natureza pública.

Cumpre destacar que o artigo 797 do Código de Processo Civil estabelece que a execução deve se processar no interesse do credor, garantindo-lhe a utilização dos meios legais para satisfação de seu crédito. Corroborando esse entendimento, o artigo 835 do mesmo diploma legal dispõe que a penhora deve recair sobre os bens do devedor, respeitada a gradação legal.

O inciso I, do art. 835, por sua vez, estabelece a preferência do numerário em dinheiro para a satisfação da execução. Já o art. 854 disciplina a possibilidade de bloqueio eletrônico de ativos financeiros depositados em instituições financeiras, mediante requisição judicial.

Ademais, é importante salientar que o Conselho Nacional de Justiça, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e o Banco Central do Brasil firmaram o Acordo de Cooperação Técnica nº 041/20191, por meio do qual o antigo BACENJUD foi substituído pelo SISBAJUD, plataforma eletrônica que visa aperfeiçoar a prestação jurisdicional e aprimorar a transmissão de ordens do Poder Judiciário às instituições financeiras, reduzindo os prazos de tramitação dos processos e aumentando a efetividade das decisões judiciais.

Desse modo, a plataforma SISBAJUD proporciona maior celeridade e eficiência na realização de busca de valores e ativos financeiros da devedora, inclusive com a reiteração automática de ordens de bloqueio, na modalidade conhecida como "teimosinha", que elimina a necessidade de novas determinações de penhora eletrônica, como ocorria no sistema BACENJUD.

Nesse sentido, transcrevo abaixo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA ("TEIMOSINHA"). POSSIBILIDADE. 1.
Existindo meio rápido e eficaz à disposição do juízo para averiguar a existência de bens em nome do devedor, é razoável a sua utilização, sem que se exija o esgotamento das alternativas à disposição do credor. 2. A utilização da ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio ("teimosinha"), via sistema SISBAJUD, até a constrição do valor executado, vem sendo amplamente aceita por esta Corte de Justiça, já que se trata de método que facilita a penhora de dinheiro e, assim, a satisfação do crédito. 3. Possibilidade de fixação do prazo de 30 dias para utilização do sistema SISBAJUD na modalidade teimosinha
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5010164-89 .2024.8.21.7000 OUTRA, Relator.: Matilde Chabar Maia, Data de Julgamento: 23/01/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 23/01/2024). (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial –
Decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de valores reiterado, via Sisbajud (teimosinha) – Inadmissibilidade – A teimosinha é uma nova funcionalidade, própria do sistema SISBAJUD, para que a ordem de constrição seja realizada de forma repetida, até a localização dos valores necessários para satisfazer o débito – Medida reconhecida pelo CNJ, que visa à rápida satisfação da execução, que está em consonância com o disposto no art. 854 do CPC – Coexistência dos princípios da menor onerosidade ao devedor e da máxima efetividade da execução, não ocasionando violação aos direitos do executado – Possibilidade da teimosinha durante o prazo máximo de 30 (trinta) dias
– Precedentes desta Corte – Decisão modificada – RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2338812-04.2023 .8.26.0000 São Paulo, Relator.: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 28/02/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2024). (grifei).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ELETRÔNICA DE FORMA REITERADA E PERMANENTE. SISTEMA SISBAJUD. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. I O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. II. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. III. Nas ações de execução por quantia certa, o devedor deverá nomear bens à penhora, obedecendo a gradação legal estabelecida na lei processual, sob pena de ineficácia do ato. III. Diante da ordem de preferência elencada no art. 835, CPC/15, a penhora sobre numerário existente em conta corrente e aplicações financeiras em nome do devedor não será interpretada como meio mais gravoso à satisfação do crédito exequente. IV.
Não sendo encontrados bens do devedor passíveis de penhora, após reiteradas diligências sem sucesso pelo credor, admite-se bloqueio de ativos do devedor, via sistema SisbaJud, conhecido "Teimosinha", com reiteração automática da ordem de bloqueio, até satisfação do crédito exequendo. V. Pelo sistema de bloqueio eletrônico conhecido como "Teimosinha" a ordem de constrição é reiterada e automaticamente ativada até a completa satisfação de crédito executado, tratando-se de sistema admitido em direito que visa garantir maior celeridade, eficácia e aperfeiçoar o trabalho dos operadores da justiça, disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 35026818920238130000, Relator.: Des.(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 30/04/2024, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2024). (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD COM REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (“TEIMOSINHA”). PLEITO DE FIXAÇÃO DA REITERAÇÃO PELO PRAZO DE 60 DIAS. POSSIBILIDADE.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-PR 01130131920248160000 Loanda, Relator.: Fernando Ferreira de Moraes, Data de Julgamento: 21/02/2025, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/02/2025). (grifei).

Nesse compasso, restando frustrado o pagamento ou a penhora de bens, justifica-se a utilização dos sistemas constritivos, uma vez que tais medidas não exigem esgotamento de outras vias de satisfação do crédito; sendo utilizada como mais um meio de garantia da efetividade da execução.

No caso concreto, o juízo de origem indeferiu o pleito por entender ausente motivação suficiente quanto à necessidade e proporcionalidade da medida, especialmente diante da alegada proteção legal às contas de natureza salarial.

Todavia, o entendimento adotado pelo juízo singular mostra-se dissociado da orientação do STJ, a qual tem por escopo garantir a efetividade da jurisdição e o resultado útil da demanda executiva, principalmente quando se trata de crédito tributário regularmente constituído e dotado de presunção de legalidade e exigibilidade.

Conforme se extrai dos autos, o agravante demonstrou que, desde a citação da parte executada, não houve o pagamento do débito nem a indicação de bens à penhora, legitimando, portanto, a adoção das medidas de constrição via SISBAJUD, inclusive em sua modalidade reiterada, com o escopo de garantir a satisfação do crédito exequendo.

A omissão de bens por parte da executada, sua inércia processual e a ausência de indicação voluntária de meios para satisfação do débito legitimam, sim, a utilização de mecanismos eletrônicos à disposição do Judiciário, os quais visam assegurar a utilidade do processo executivo.

Não há óbice legal aparente ao empreendimento de nova diligência eletrônica, que deve ser implementada quando se mostrar razoável e passível de ser bem-sucedida, de acordo com a situação fático processual despontadas dos autos, inclusive ante aplicabilidade da nova funcionalidade ("teimosinha") ofertada pelo sistema SISBAJUD.

Como regra geral, o Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora online, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.

Havendo, portanto, ferramenta útil e de fácil utilização a disposição do Juízo, aferindo-se a possibilidade de pesquisa e bloqueio até mesmo de maneira programável e reiterada de valores junto ao sistema SISBAJUD, deve ser prestigiado o direito do credor em ver seu crédito saldado, inclusive por emissões automáticas de ordens repetitivas de bloqueio de valores.

Assim, tratando-se de ferramenta aprovada pelo CNJ que vem sendo utilizada pelos Tribunais pátrios na busca da efetividade do processo, não se verifica a existência de óbice ao deferimento do pedido formulado pelo Agravante, sendo prescindível o esgotamento das diligências para encontrar outros bens da parte executada.

Nesse contexto, o entendimento
a quo
não se sustenta à luz da orientação consolidada dos tribunais, inclusive deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que já admitiu a aplicação da “teimosinha” em hipóteses análogas, como instrumento hábil à efetivação da execução fiscal, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ORDEM DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (TEIMOSINHA). POSSIBILIDADE. NOVA FERRAMENTA DE APERFEIÇOAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Deve ser admitida a utilização de ferramenta de aperfeiçoamento do SISBAJUD, para reiteração automática de ordem de bloqueio de ativos financeiros, conhecida como “teimosinha”, implementada para conferir amplitude aos bloqueios e dar efetividade à execução. Agravo de instrumento conhecido e provido.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813274-31.2023.8.14.0000.Relator (a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2023). (grifei).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SISTEMA SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA FUNCIONALIDADE “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO PELO JUÍZO RECUPERACIONAL
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pelo Estado do Pará, nos autos da execução fiscal, autorizando a penhora de ativos financeiros da empresa em recuperação judicial por meio da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD. 2. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) se a execução fiscal pode prosseguir normalmente contra empresa em recuperação judicial, incluindo a realização de penhora de ativos financeiros; e (ii) se a funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD pode ser utilizada nesses casos, considerando o dever de cooperação jurisdicional entre os juízos da execução e da recuperação. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a execução fiscal não se submete à suspensão prevista no art. 6º da Lei nº 11.101/2005, podendo prosseguir normalmente, com possibilidade de constrição de bens e valores da recuperanda. 5. (...)
6. A funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD visa garantir a efetividade da execução fiscal, permitindo a busca continuada de ativos financeiros e não se mostra incompatível com a legislação vigente, desde que respeitada a competência do juízo recuperacional para eventual controle posterior dos atos de constrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. "A execução fiscal contra empresa em recuperação judicial pode prosseguir normalmente, sendo possível a penhora de bens e ativos financeiros, cabendo ao juízo da recuperação judicial o controle dos atos de constrição que afetem a atividade empresarial." 2. "A funcionalidade 'teimosinha' do SISBAJUD pode ser utilizada na execução fiscal contra empresa em recuperação judicial, desde que respeitado o dever de cooperação jurisdicional e a competência do juízo recuperacional para eventual substituição ou modulação das constrições." (...) (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08134743820238140000 26751302, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 05/05/2025, 2ª Turma de Direito Público). (grifei).

No tocante à impenhorabilidade de verbas salariais, cumpre destacar que o art. 833, IV, do Código de Processo Civil consagra a proteção das remunerações, vencimentos, proventos e demais verbas de natureza alimentar, justamente em razão de sua destinação à subsistência do devedor e de sua família. Trata-se de norma que concretiza o princípio da dignidade da pessoa humana, impedindo que a constrição judicial inviabilize a manutenção mínima existencial do executado.

Todavia, a incidência da regra protetiva pressupõe a demonstração inequívoca de que os valores constritos ostentam, de fato, natureza salarial ou alimentar. A impenhorabilidade não se presume de forma automática a partir da simples alegação da parte, incumbindo ao executado comprovar que a quantia bloqueada provém exclusivamente de salário ou verba equiparada.

No caso dos autos, não há prova de que a verba bloqueada estivesse destinada ao pagamento de salários, tampouco de que a conta-corrente atingida seja utilizada exclusivamente para depósito de remuneração. A agravante/executada limitou-se a afirmar a natureza alimentar dos valores, sem trazer aos autos extratos bancários, contracheques ou qualquer outro elemento apto a demonstrar a origem salarial da quantia constrita.

Sobre o tema, assim tem decidido o Superior tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS . IMPENHORABILIDADE. INAPLICABILIDADE. PESSOAS JURÍDICAS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE . REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL . ANÁLISE PREJUDICADA. 1. O acórdão recorrido consignou: "A parte Executada pretende o desbloqueio dos valores constritos, ao argumento de que necessários à manutenção da atividade, a exemplo do pagamento de funcionários e de fornecedores. Os valores depositados em conta corrente de pessoa jurídica, em regra, não se enquadram nas hipóteses de impenhorabilidade previstas na lei processual .
O fato de que a constrição de valores poderá acarretar dificuldades financeiras à executada não implica necessariamente o reconhecimento da impenhorabilidade dos seus ativos financeiros. Com relação aos valores serem destinados ao pagamento de salários, saliento que a impenhorabilidade alcança, em regra, tão somente as verbas salariais já apropriadas pelos empregados. Os valores do capital de giro destinados ao pagamento de despesas correntes, entre as quais a folha de pagamento, só irá configurar salário quando do crédito na conta corrente dos trabalhadores e, portanto, não é impenhorável enquanto receita operacional da empresa.
Somente em casos excepcionais, a jurisprudência do E . TRF4 admite a possibilidade de liberação de valores indisponibilizados em nome de pessoa jurídica, a fim de assegurar o pagamento de folha salarial, quando comprovada a destinação dos recursos ao pagamento de verbas trabalhistas e mediante a penhora de bens em substituição. Precedente: AG 5035988- 18.2018.4 .04.0000.
No caso dos autos, contudo, não há prova de que a verba bloqueada estivesse já destinada ao pagamento de salários, de forma que deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores. Por fim, asseverou a empresa agravante que a quantia bloqueada é inferior a 40 salários mínimos o que evidenciaria sua impenhorabilidade .
A alegada impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC não é aplicável a valores depositados em conta de pessoa jurídica, eis que visa proteger o pequeno poupador, pessoa física. Precedente: AG 5023576- 16.2022 .4.04.0000. Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento ." (fls. 66-67, e-STJ). 2. Conforme constou na decisão monocrática, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a impenhorabilidade inserida no art . 833, X, do CPC/2015, reprodução da norma contida no art. 649, X, do CPC/1973, não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor (pessoa física). 3. O exame da ofensa ao princípio da menor onerosidade (art . 805 do CPC/2015) esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Quanto à alegada divergência jurisprudencial, observa-se que a incidência da Súmula 7/STJ impede o exame do dissídio, por faltar identidade entre os paradigmas apresentados e o acórdão recorrido. 5 . O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. Portanto não há falar em reparo na decisão. 6. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2315611 RS 2023/0074404-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/06/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2024). (grifei).

Nesse mesmo sentido, colaciono jurisprudência dos tribunais pátrios:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA CORRENTE . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo de Instrumento visando reformar decisão que indeferiu o pedido de impenhorabilidade de valores bloqueados em contas bancárias do agravante, no montante total de R$ 3 .331,49, em razão de execução fiscal promovida pelo Município de Maringá, sob a alegação de que os valores seriam destinados ao sustento do devedor e de sua família, além de serem inferiores a 40 salários-mínimos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se são impenhoráveis os valores bloqueados em conta corrente do agravante, considerando a alegação de que se destinam ao sustento do devedor e de sua família, e se são inferiores a 40 salários-mínimos . III. RAZÕES DE DECIDIR3.
O art. 833, IV, do CPC assegura a impenhorabilidade de verbas alimentares, e o inciso X estabelece proteção a valores depositados em caderneta de poupança, até 40 salários-mínimos . 4. O STJ, em interpretação extensiva, reconhece a impenhorabilidade de valores em conta corrente e outras aplicações, quando comprovada a destinação ao mínimo existencial do devedor (REsp 1.677.144/RS, Rel . Min. Herman Benjamin, DJe 23/5/2024). 5. Na ausência de prova cabal do caráter salarial ou alimentar dos valores bloqueados, como contracheques ou recibos, entende-se que não há elementos suficientes para garantir a proteção da impenhorabilidade . 6. Quanto à reserva patrimonial inferior a 40 salários-mínimos, a jurisprudência exige comprovação de que o valor se destina ao sustento familiar, não bastando a mera alegação de impenhorabilidade. 7
. Ademais, o montante bloqueado nos autos de execução fiscal é insuficiente para saldar a dívida alimentícia e, caso seja comprovada a preferência do crédito alimentício, os valores poderiam ser direcionados pelo juízo competente, sem necessidade de repasse direto ao recorrente .IV. DISPOSITIVO 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido._________Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts . 833, IV e X; CF/1988, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.330 .567/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 27.05 .2013; STJ, REsp 1.677.144/RS, Rel. Min . Herman Benjamin, DJe 23.05.2024; TJPR, 2ª Câmara Cível, 0048602-98.2023 .8.16.0000, Rel. Desembargador Antonio Renato Strapasson, j . 05.02.2024; TJPR, 15ª Câmara Cível, 0021214-89.2024 .8.16.0000, Rel. Desembargador Luiz Cezar Nicolau, j . 06.07.2024; Súmula nº 393/STJ. (TJ-PR 00791342120248160000 Maringá, Relator.: substituto ricardo augusto reis de macedo, Data de Julgamento: 16/12/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/12/2024). (grifei).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTA BANCÁRIA BLOQUEADA . VERBAS SALARIAIS. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RECURSO PROVIDO.(...) II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os valores bloqueados possuem natureza alimentar e, portanto, são impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC; (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em sede recursal, notadamente o perigo de dano.III . RAZÕES DE DECIDIR3.
Os valores bloqueados decorrem exclusivamente de remuneração percebida pelo agravante como médico da Secretaria Municipal de Saúde de Castanhal
, estando comprovada a origem salarial mediante documentos idôneos, como contracheques e declaração de vínculo funcional
.4.
A impenhorabilidade absoluta das verbas de natureza alimentar é assegurada pelo art . 833, IV, do CPC, não se aplicando ao caso qualquer exceção legal ou jurisprudencial que autorize a constrição dos valores.5. A ordem administrativa de bloqueio expedida pela ANS, ainda que dotada de presunção de legalidade, não pode se sobrepor à norma legal que protege a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial.6 . A responsabilidade pela verificação da natureza dos depósitos recai sobre a instituição financeira, conforme orientação da própria ANS e do Banco Central, sendo ilícita a recusa do banco em desbloquear os valores comprovadamente salariais.7.
Configura-se o perigo de dano quando a manutenção do bloqueio compromete a subsistência do agravante
, justificando a concessão da tutela de urgência com base no art. 300 do CPC .8. A reversibilidade da medida é evidente, pois eventual desbloqueio indevido pode ser revertido judicialmente, ao passo que a manutenção do bloqueio pode causar prejuízo irreparável à dignidade e ao sustento do recorrente.V. DISPOSITIVO E TESE9 . Recurso provido.Tese de julgamento:1. Os valores de natureza salarial são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC, salvo exceções legais expressas .2. A ordem administrativa de bloqueio de ativos não prevalece sobre a proteção legal conferida às verbas alimentares.3. A
demonstração de que os valores bloqueados comprometem a subsistência
do agravante caracteriza o perigo de dano e autoriza a concessão da tutela de urgência . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 300, 833, IV e § 2º, 1.019, I; CC, art . 186.(...). . (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08030879020258140000 27717254, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 10/06/2025, 2ª Turma de Direito Privado). (grifei).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON-LINE. CONTA CORRENTE DESTINADA AO RECEBIMENTO DE VERBA ALIMENTAR/SALARIAL . IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. LIBERAÇÃO IMEDIATA DOS VALORES CONSTRITOS. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. A regra posta pelo art . 833, IV, do CPC/15, destinada a garantir o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, declara que são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios. E o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "é inadmissível a penhora parcial de valores depositados em conta corrente destinada ao recebimento de salário ou aposentadoria por parte do devedor - Precedentes" ( AgRg no REsp 1023015/DF, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJ de 5 .8.08).
Existindo prova de que a conta bloqueada é destinada ao recebimento de verba alimentar/salarial, necessário se faz a desconstituição da restrição judicial outrora, equivocadamente, imposta.
(TJ-MG - AI: 10000211194865001 MG, Relator.: Armando Freire, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2022). (grifei).

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - MUNICÍPIO DE VOTORANTIM. Decisão que indeferiu o desbloqueio de conta bancária. Recurso interposto pela executada. IMPENHORABILIDADE – BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE – Impossibilidade – Os valores referentes ao percebimento de verbas salariais possuem caráter alimentar e são impenhoráveis em sua integralidade, nos termos do artigo 833, IV do Código de Processo Civil de 2015 –
No caso, o agravante comprovou que a quantia bloqueada diz respeito ao percebimento de verbas alimentares, que no caso, trata-se de abono salarial – Impenhorabilidade configurada – Precedentes desse E . Tribunal de Justiça em casos semelhantes. Decisão reformada – Recurso provido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2173923-33.2023 .8.26.0000 Votorantim, Relator.: Eurípedes Faim, Data de Julgamento: 05/10/2023, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/10/2023). (grifei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS . PROVIMENTO. I. Caso em Exame Agravo de instrumento interposto por Alexsandro Abel Franco contra decisão que manteve o bloqueio de 30% de conta corrente em execução fiscal ajuizada pelo Município de Mogi Guaçu. O agravante foi incluído no polo passivo e houve bloqueio de R$ 2 .106,15, alegadamente verba salarial impenhorável. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste na impenhorabilidade de valores bloqueados em conta corrente, alegadamente de natureza salarial, conforme artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil . III. Razões de Decidir 3. A penhora on-line de dinheiro disponível em conta do devedor é legítima, mas devem ser ressalvados os valores impenhoráveis de caráter alimentar, conforme artigo 833, inciso IV, do CPC. 4 .
Documentos comprovam que o bloqueio recaiu sobre verbas salariais, configurando impenhorabilidade absoluta.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido . Tese de julgamento: 1. Valores de natureza salarial são impenhoráveis, conforme artigo 833, IV, do CPC. 2. Desbloqueio de conta corrente quando comprovado o caráter alimentar das verbas . (...) (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23913347120248260000 Mogi-Guaçu, Relator.: Raul De Felice, Data de Julgamento: 03/04/2025, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/04/2025). (grifei).

Assim, não se pode presumir a ilicitude ou a abusividade da medida postulada, devendo o bloqueio ser determinado com as cautelas de praxe e resguardadas as hipóteses de impenhorabilidade legal, cabendo à parte executada comprovar eventual natureza alimentar dos valores bloqueados, se for o caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará, para reformar a decisão agravada e autorizar a utilização da medida de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD na modalidade reiterada (“teimosinha”),
com observância das restrições legais quanto à impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar e respeitado o contraditório, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2026